Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO NÃO DEMONSTRADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança do crédito referente ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes ao período de 2011, subsistindo os créditos pertinentes aos exercícios de 2020 a 2022.
2. Em suas razões recursais (ID 64496475), a parte autora sustenta que houve o reconhecimento da dívida e, no entanto, a Administração Pública não promoveu qualquer ato no intento de saldá-la, permanecendo suspenso o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional, ou sua renúncia caso já tenha consumado. Verbera a inaplicabilidade do artigo 177, da Lei Complementar n. 840/2011 ao caso concreto e requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos créditos indicados no feito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição do crédito de exercício findo atinente a 11/2011.
III. Razões de decidir
4. No caso em exame, verifica-se que, em 01.12.2023, a Administração Pública emitiu declaração informando que a parte recorrida detém crédito salarial a receber no valor de R$ 2.678,34, referente aos exercícios de 11/2011, 02 a 12/2020, 01 a 12/2021 e 01 a 12/2022 (ID 64496208).
5. Ressalte-se que, conforme entendimento firmado por esta Turma Recursal, o documento de ID 64496208 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação.
6. Assim, conclui-se que, de fato, houve prescrição parcial das verbas, atingindo a parcela de 11/2011. Isso porque o artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre enquanto a Administração Pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, e que a suspensão só ocorre com a apresentação de requerimento administrativo pela parte interessada. Logo, competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu.
7. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração tenha renunciado ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Em relação ao crédito não prescrito, referente aos exercícios de 02 a 12/2020, 01 a 12/2021 e 01 a 12/2022, conquanto não tenha se operado a prescrição quinquenal dos débitos, não há comprovação de processo administrativo para o respectivo pagamento, cumprindo à parte interessada promover o requerimento administrativo. Não obstante, tendo em vista a vedação à reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, no ponto em que condenou o Distrito Federal ao pagamento dessas verbas.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177; Decreto n. 20.910/32, art. 4o; CPC, art. 373, inc. I.